Tribunal: TJES
Processo: 5015042-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015042-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015042-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, KAORI SAYARA ETO - ES42920

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, C/C 40, VI E 35, CAPUT, C/C 40, VI, DA LEI N.º 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA LASTREADA EM DADOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena total de
17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento de envolver ou visar a atingir criança ou adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06).

2. O requerente pleiteia a nulidade parcial do acórdão condenatório por suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, violando o Art. 59 do CP e o Art. 93, IX, da CF, buscando o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão condenatória transitada em julgado, que exasperou a pena-base do requerente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, incorreu em nulidade por carência de fundamentação idônea, contrariando o texto expresso de lei (Art. 621, I, do CPP).

III. Razões de decidir

4. A Revisão Criminal, por sua natureza, exige a comprovação de uma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a rediscutir o mérito da dosimetria quando esta já foi objeto de análise e devidamente fundamentada.

5. A valoração negativa da pena-base foi amparada em fundamentação concreta e idônea, conforme o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), ao utilizar elementos concretos do modus operandi (tráfico intermunicipal, número excessivo de agentes, divisão de tarefas e uso de motocicletas) e a Natureza da Droga (cocaína e crack, conforme art. 42 da Lei 11.343/06).

6. O acórdão atacado, ao contrário do alegado pela defesa, já havia redimensionado as penas-base e promovido o decote de uma circunstância judicial (quantidade da droga), por entender que o aumento original era desproporcional, o que demonstra a devida e válida fundamentação da reprimenda.

7. A irresignação da defesa representa mera discordância com o quantum da pena imposta, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses que autorizam a desconstituição da coisa julgada pela via revisional.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, quando lastreada em circunstâncias judiciais e vetores concretos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, como a natureza altamente lesiva do entorpecente (cocaína e crack) e o
modus operandi
complexo da empreitada criminosa (tráfico intermunicipal com divisão de tarefas e uso de motocicletas), não configura ausência de fundamentação ou nulidade, sendo incabível a Revisão Criminal que visa apenas ao reexame do critério de fixação da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 29/01/2026

PROCESSO ADIADO

VFC

PROCESSO ADIADO NA SESSÃO DO DIA 09/02/2026

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015042-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, KAORI SAYARA ETO - ES42920

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
TIAGO DE PAULA,
em face de condenação com trânsito em julgado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente suscita a nulidade parcial da condenação ao argumento de que o acórdão proferido por este E. Tribunal careceu de fundamentação para exasperar as penas na primeira fase da dosimetria dos delitos nos quais foi incurso, violando, por conseguinte, os artigos 59 do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, pleiteia a defesa a revisão das dosimetrias para o redimensionamento das penas-bases no mínimo legal, assim como a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Sabe-se que o manejo da revisão, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a comprovação de uma das hipóteses de cabimento constantes no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos; (ii) que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou que, após a sentença, foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consignado, a controvérsia inicial posta aos autos reside na suposta nulidade parcial do édito condenatório por carecer de fundamentação idônea, para a exasperação da pena-base dos crimes nos quais o requerente foi incurso, enquadrando-se o pleito revisional na hipótese do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria, com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador ainda deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dito isso, passo a analisar a primeira fase da dosimetria dos crimes nos quais o requerente foi incurso, quais sejam: art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

a)

Do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, Lei n.º 11.343/06:

Verifico que a pena-base pelo delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, Lei n.º 11.343/06, foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude das circunstâncias do crime e da natureza das drogas.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação, para a fixação da pena acima do mínimo legal.

Ao analisar o acórdão, no entanto, verifico que a pretensão do requerente consiste em mera irresignação com a pena que lhe foi imposta.

Isso porque, ao discorrer sobre a fundamentação da sentença proferida pelo juízo
a quo
, o acórdão expressamente consigna a valoração negativa do vetor consequências do crime ante a presença de elementos concretos, quanto ao
modus operandi
da empreitada criminosa:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais expressas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o MM. Juiz valorou negativamente para todos os réus os vetores da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime, bem como da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. Apenas em relação aos réus RAMON, CRISTOFER e FABRICIO é que, além das operadoras acima, os antecedentes criminais também foram maculados. Isso posto, peço vênia para transcrever a fundamentação empregada pelo magistrado de piso a ambos os crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), observando que esta fora praticamente idêntica a todos os acusados, senão vejamos:

[...]

As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas vinha sendo praticado de forma intermunicipal, com um número excessivo de agentes e mediante divisão de tarefas, devendo ser ressaltado, ainda, que os agentes utilizavam de motocicletas para a prática do tráfico, isto é, meio de locomoção que potencializa a disseminação da droga em maior espaço geográfico e, além disso, em razão de sua mobilidade urbana, maximiza a probabilidade de êxito da empreitada, sucesso na fuga e alcance da impunidade.

[...]

Noutro giro, ao discorrer sobre as circunstâncias do crime, diferentemente das circunstâncias judiciais analisadas supra, o julgador lançou mão de dados concretos, provados nos autos, dando conta da especial gravidade concreta da ação, razão pela qual deve ser mantida a ponderação negativa do vetor em referência. [...]”

Ora, resta evidente que o acórdão foi claro ao reconhecer que o tráfico era praticado de forma estruturada e intermunicipal, com divisão de tarefas e utilização de motocicletas, como meio de disseminação e fuga, o que legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, entendo que o acórdão também fundamentou devidamente a exasperação da pena-base pela natureza dos entorpecentes (cocaína e crack), oportunidade na qual ainda redimensionou a pena do requerente, diminuindo-a por entender que foi recrudescida de forma desproporcional pelo juízo
a quo
. Destaco:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais expressas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o MM. Juiz valorou negativamente para todos os réus os vetores da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime, bem como da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. Apenas em relação aos réus RAMON, CRISTOFER e FABRICIO é que, além das operadoras acima, os antecedentes criminais também foram maculados. Isso posto, peço vênia para transcrever a fundamentação empregada pelo magistrado de piso a ambos os crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), observando que esta fora praticamente idêntica a todos os acusados, senão vejamos:

[...]

A natureza da droga apreendida é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias comercializadas pelo grupo criminoso se tratavam de cocaína e crack, ou seja, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante.

A quantidade de drogas merece censura, porquanto, conforme consta nos autos, além das drogas apreendidas, as interceptações telefônicas deixaram claro o alto volume de drogas que era comercializada pelo grupo criminoso.

[...]

Por fim, quanto à natureza e a quantidade das drogas, tal como disposto no art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro a manutenção da fundamentação desposada apenas no tocante à natureza dos entorpecentes.

Quanto à quantidade, merece o decote de tal circunstância, considerando que as drogas apreendidas, tal como depreende-se dos laudos toxicológicos, não foram em amontoado suficiente para motivar a exasperação da reprimenda. Nesses casos, ao arbitrar o quantum da pena, deve o julgador se ater as circunstâncias fáticas e a gravidade in concreto da conduta, além de observar a proporcionalidade e a razoabilidade da arbitração. [...]

Ressalto, ainda, que muito embora tenha o MM. Juiz empregado fundamentação idônea quando das operadoras das circunstâncias do crime e da natureza das drogas, a aumento da pena-base em 02 (dois) anos para cada circunstância judicial, na hipótese dos autos, se mostra exacerbado e desproporcional. [...]”

Nessa senda, diversamente do que aduz a defesa, entendo que a exasperação da pena-base foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, de modo que foram observadas as disposições do art. 59 do Código Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto às demais fases da dosimetria, observo que o requerente apenas pugnou pelo redimensionamento, em virtude da alegada exasperação indevida da reprimenda-base. Contudo, mantendo-se inalterada a primeira fase da dosimetria, não há que se falar em revisão da segunda e da terceira dosimétricas.

Desse modo, não demonstrada qualquer ilegalidade manifesta, contrariedade ao texto expresso da lei penal, ou violação às regras de individualização da pena, não há que se falar em reforma do julgado.

Entendimento contrário importaria em admitir a revisão criminal como meio de simples rediscussão do mérito da dosimetria, já apreciada por esta Corte, o que não entendo cabível.

b)

Do crime previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06:

Verifico que a pena-base pela prática do delito previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06, foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela valoração negativa das circunstâncias do crime e da natureza das drogas.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação para a fixação da pena acima do mínimo legal.

Contudo, observo que também neste caso a pretensão do requerente consiste em mera irresignação com a pena que lhe foi imposta.

Isso porque, ao discorrer sobre a fundamentação da sentença proferida pelo juízo
a quo
, o acórdão expressamente consigna a valoração negativa do vetor consequências do crime, ante a presença de elementos concretos, quanto ao
modus operandi
da

empreitada criminosa:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais expressas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o MM. Juiz valorou negativamente para todos os réus os vetores da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime, bem como da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. Apenas em relação aos réus RAMON, CRISTOFER e FABRICIO é que, além das operadoras acima, os antecedentes criminais também foram maculados. Isso posto, peço vênia para transcrever a fundamentação empregada pelo magistrado de piso a ambos os crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), observando que esta fora praticamente idêntica a todos os acusados, senão vejamos:

[...]

As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas vinha sendo praticado de forma intermunicipal, com um número excessivo de agentes e mediante divisão de tarefas, devendo ser ressaltado, ainda, que os agentes utilizavam de motocicletas para a prática do tráfico, isto é, meio de locomoção que potencializa a disseminação da droga em maior espaço geográfico e, além disso, em razão de sua mobilidade urbana, maximiza a probabilidade de êxito da empreitada, sucesso na fuga e alcance da impunidade.

[...]

Noutro giro, ao discorrer sobre as circunstâncias do crime, diferentemente das circunstâncias judiciais analisadas supra, o julgador lançou mão de dados concretos, provados nos autos, dando conta da especial gravidade concreta da ação, razão pela qual deve ser mantida a ponderação negativa do vetor em referência. [...]”

Constato que o acórdão foi claro, ao reconhecer que o crime de associação para o tráfico de drogas era praticado de forma estruturada e intermunicipal, com divisão de tarefas e utilização de motocicletas como meio de disseminação e fuga, o que legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, entendo que o acórdão também fundamentou devidamente a exasperação da pena-base, pela natureza dos entorpecentes (cocaína e crack), oportunidade na qual ainda redimensionou a pena do requerente, diminuindo-a por entender que foi recrudescida de forma desproporcional pelo juízo
a quo
. Destaco:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais expressas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o MM. Juiz valorou negativamente para todos os réus os vetores da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime, bem como da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. Apenas em relação aos réus RAMON, CRISTOFER e FABRICIO é que, além das operadoras acima, os antecedentes criminais também foram maculados. Isso posto, peço vênia para transcrever a fundamentação empregada pelo magistrado de piso a ambos os crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), observando que esta fora praticamente idêntica a todos os acusados, senão vejamos:

[...]

A natureza da droga apreendida é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias comercializadas pelo grupo criminoso se tratavam de cocaína e crack, ou seja, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante.

A quantidade de drogas merece censura, porquanto, conforme consta nos autos, além das drogas apreendidas, as interceptações telefônicas deixaram claro o alto volume de drogas que era comercializada pelo grupo criminoso.

[...]

Por fim, quanto à natureza e a quantidade das drogas, tal como disposto no art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro a manutenção da fundamentação desposada apenas no tocante à natureza dos entorpecentes.

Quanto à quantidade, merece o decote de tal circunstância, considerando que as drogas apreendidas, tal como depreende-se dos laudos toxicológicos, não foram em amontoado suficiente para motivar a exasperação da reprimenda. Nesses casos, ao arbitrar o quantum da pena, deve o julgador se ater as circunstâncias fáticas e a gravidade in concreto da conduta, além de observar a proporcionalidade e a razoabilidade da arbitração. [...]

Ressalto, ainda, que muito embora tenha o MM. Juiz empregado fundamentação idônea quando das operadoras das circunstâncias do crime e da natureza das drogas, a aumento da pena-base em 02 (dois) anos para cada circunstância judicial, na hipótese dos autos, se mostra exacerbado e desproporcional. [...]”

Nessa senda, diversamente do que aduz a defesa, entendo que a exasperação da pena-base foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, de modo que foram observadas as disposições do art. 59 do Código Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto às demais fases da dosimetria, observo que o requerente apenas pugnou pelo redimensionamento pela alegada exasperação indevida da reprimenda-base. Contudo, mantendo-se inalterada a primeira fase da dosimetria, não há que se falar em revisão da segunda e terceira fase da dosimetria.

Desse modo, não demonstrada qualquer ilegalidade manifesta, contrariedade ao texto expresso da lei penal, ou violação às regras de individualização da pena, não há que se falar em reforma do julgado.

Como já consignei, entendimento contrário importaria em admitir a revisão criminal como meio de simples rediscussão do mérito da dosimetria já apreciada por esta Corte, o que não entendo cabível.

- DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido apresentado em sede de Revisão Criminal.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.